Tribunal: TJMT
Processo: 1040323-44.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040323-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA ARIANE MENDES LOPES - CPF: 353.708.741-15 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Admissibilidade
. Embargos à
Execução
.
O
devedor

poderá

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
(Embargos à
Execução
),
nos

próprios
autos da
execução
,
desde
que
suas

alegações
se
restrinjam
:
“a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à

revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; e d) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
”
(
artigo
52,
inciso
IX, da Lei 9.099/1995
). Na
fase
de
cumprimento
de
sentença
, é
vedado

ao

juiz

conhecer
de
matéria

já

discutida

na

fase
de
conhecimento
(STJ
AgInt
no
AREsp
876.825/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado

em
10/10/2017,
DJe
17/10/2017). No
presente

caso
, a
discussão

quanto
a
prescrição

não

pode
ser
examinada

em

sede
de Embargos de
Execução
, pois
já
fora
discutida

na

fase
de
conhecimento
(
ID 217547284/PJe2). Nesse
sentido
, se
manifestou
o
juiz
de
primeiro

grau
:
"
Agora,
já

na

fase

executiva
,
a

empresa

executada
/
embargante

reproduz

os

fatos
e
teses

defendidas

na

fase
de
conhecimento
, e
já

analisadas

por

este

juízo
,
e
também
pela e.
Turma

Recursal
, a
fim
de
ter

reconhecida
a
prescrição

quinquenal

aventada
.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1040323-44.2023.8.11.0001

Origem
:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
SANDRA ARIANE MENDES LOPES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SANDRA ARIANE MENDES LOPES

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face do
BANCO BRADESCO S.A,
postulando
o
pagamento
de R$25.351,95.

A
parte

devedora

apresentou
Embargos à
Execução

argumentando
que
há

excesso
de
execução

em

virtude
de
ter

considerado

descontos
de
parcelas

prescritas
.
Requereu
o
acolhimento
dos embargos para
reconhecer
que
o

valro

exequendo
é de
apenas
R$20.892,21.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"
Vistos.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pela parte executada, pleiteando o reconhecimento do excesso de execução, pois, segundo ela, o cálculo dos danos materiais está equivocado, uma vez que inseriu valores descontados relativos a período já prescrito.

Intimada, a parte exequente pede a rejeição dos aludidos embargos, tendo em vista que a sentença prolatada não acolheu a preliminar de prescrição aventada, não havendo falar em excesso.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dos autos se vê que a sentença de id. 155602768 julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“
(...)
a)

Declarar inexistente
a contratação do empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável.

b)
Condenar
a reclamada a restituir ao reclamante, em dobro, o valor de R$ 3.705,19 (três mil setecentos e cinco reais e dezenove centavos), os quais foram cobrados indevidamente, totalizando R$ 7.410,38 corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do desembolso, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

c)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

(...)”.

A parte requerida interpôs Recurso Inominado em face da aludida sentença, o qual foi desprovido, conforme acórdão de id.173810718.

Agora, já na fase executiva, a empresa executada/embargante reproduz os fatos e teses defendidas na fase de conhecimento, e já analisadas por este juízo,
e também
pela e. Turma Recursal, a fim de ter reconhecida a prescrição quinquenal aventada.

Assim, conclui-se que a embargante pretende valer-se desta via para a rediscussão de matéria já coberta pela coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, o que não se admite neste ambiente.

Portanto, não há falar em reanálise das provas constantes nos autos, nesta fase de execução de sentença, se a embargante não se valeu no momento oportuno do meio adequado para se insurgir quantos aos valores que entende serem indevidos.

Pelo exposto, conheço dos Embargos à Execução opostos, e, no mérito, rejeito-os em sua integralidade.

Como já fora realizado o depósito de quantia equivalente à totalidade do valor do débito, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte exequente/embargada para, em 05 (cinco) dias, apresentar seus dados bancários para a expedição de alvará.

Decorrido o prazo assinalado, conclusos.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/
95..

Às providências.

(datado e assinado
eletronicamente)

Claudio
Roberto Zeni
Guim
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora

reiterando
o
argumento
da
prescrição
.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025